Tribunal: TJBA
Processo: 8003973-07.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003973-07.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACIARA MARIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL
. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ELIDI-LA. RECURSO CONHECIDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SEM ANÁLISE DA GRATUIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que cancelou a distribuição, sem análise prévia d
a gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o cancelamento da distribuição de ação por ausência de recolhimento de custas sem a prévia apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), estabelecendo o CPC presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º).

4. A
demandante comprovou renda de R$1.320,00 de benefício previdenciário, pelo que
aliada à declaração de pobreza, demonstra fazer jus, neste momento, à benesse pretendida, pelo que conheço do recurso.

5. No mérito, configurou-se o
error in procedendo
quando o juízo de primeiro grau cancelou a distribuição sem observar a ordem lógica dos atos processuais estabelecida no art. 99, §2º, do CPC,
sendo a anulação da sentença medida que se impõe, razão pela qual deve o processo retornar ao 1º grau, para regular prosseguimento do feito, com análise prévia da gratuidade.

IV. Dispositivo
e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003973-07.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante
JACIARA MARIA DOS SANTOS SOUZA
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20